Tribunal: TJDFT
Processo: 0731973-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 0731973-57.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUSA PACIENTE: WELLYNGTON SEABRA DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Thiago Henrique dos Santos Sousa, OAB/DF n.o 22.944, em favor de WELLYNGTON SEABRA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Riacho Fundo, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva, decretada em razão do descumprimento de medidas protetivas de urgência deferidas em favor de sua ex-companheira. O mandado de prisão preventiva foi cumprido em 20/07/2023. Alega, em síntese, que a prisão preventiva é desnecessária, por ausência de periculum libertatis, aduzindo não haver demonstração de situação de risco à integridade física da ofendida. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória mediante monitoração eletrônica. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos de suporte da tutela de urgência. A prisão preventiva foi decretada a requerimento do Ministério Público com base em registro ocorrência policial realizado pela vítima, em que narrou atos de perseguição, com violação de medidas protetivas de urgência vigentes. A alegação de que os descumprimentos das medidas protetivas de proibição de aproximação e contato não implicaram em risco à integridade física e psicológica da vítima não convence, tampouco esmaece a atitude deliberada de afronta à decisão judicial. O paciente fora regularmente intimado da ordem de restrição e de que o descumprimento das medidas poderia acarretar a decretação de sua prisão preventiva, mas optou, ainda assim, por desobedecer a decisão judicial. Esse o contexto, conclui-se que a decretação da prisão preventiva foi necessária, no caso, diante do comprovado insucesso das medidas protetivas de urgência na contenção do ímpeto do agressor, encontrando respaldo no art. 313, III, do CPP. Assim sendo, DENEGO o pedido liminar. Intime-se. Nos termos do art. 21, da Lei 11.340/06, notifique-se a vítima dessa decisão, por qualquer meio idôneo de comunicação. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator